Tribunal: TJPA
Processo: 0066058-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066058-71.2012.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS ALVARENGA IND. E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA AGRAVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - ART. 85, § 2º, DO CPC/15. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO § 3º DO REFERIDO ARTIGO POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.076 - STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11594102, págs. 1/6, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, reformando em parte a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - ART. 85, § 2º, DO CPC/15. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO § 3º DO REFERIDO ARTIGO POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.076 - STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 11726717, págs. 1/11), o recorrente sustenta, em síntese, a necessária fixação de honorários segundo o parâmetro da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Diz que a decisão ignora os entendimentos sedimentados do C. STJ no que se refere à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública for sucumbente.

Arrola diversos precedente jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, em juízo de retratação, com o deferimento do pleito para que seja determinada a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, segundo a inteligência do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Conforme certificado nos autos, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal (id. 12463845, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Estado do Pará
contra decisão unipessoal deste relator
que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, reformando em parte a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STJ, os quais tornam claro que a equidade apenas deverá ser aplicada quando o caso concreto não demandar qualquer das hipóteses da regra geral.

Ademais, a Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (relator Ministro Og Fernandes, DJe de 31/5/2022), firmou entendimento no sentido de que i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”; "ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
No caso dos autos estas circunstâncias não se encontram presentes, afastando a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STJ, em recurso representativo da controvérsia (AgInt no REsp n. 1.997.755/PR e REsp 1746072/PR) que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, entendeu que a condenação com base em equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) é subsidiária apenas sendo aplicada quando impossível a aplicação da regra geral (art. 85, § 2º do CPC) que obriga o julgador ao arbitramento no importe de 10% a 20%, excetuadas as hipóteses do § 3º do artigo 85 que dispõe sobre a tabela de condenação nas causas em que a fazenda for parte vencida.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. LEI N. 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.

Incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.

V - Quanto à possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios, a Corte Especial examinou a matéria em recurso repetitivo fixando as seguintes teses: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

VI - Os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional para examinar a mesma matéria.

Precedentes.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.997.755/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.).” (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses so restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (grifei)

Dessa forma, a fixação de honorários advocatícios com base na equidade em decorrência da baixa complexidade da causa mostra-se descabida, visto que, pelo entendimento do STJ, a equidade apenas deverá ser aplicada quando o caso concreto não demandar qualquer das hipóteses da regra geral.

Desta forma, a sentença ora vergastada, a qual julgou procedente a ação declaratória, condenando o réu/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por equidade, merece reparos, haja vista que em desacordo com os termos do § 3° do art. 85 do CPC/15, que assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3° Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.;”

Neste contexto, seguindo o entendimento do STJ e os parâmetros previstos em lei, a sentença deverá ser alterada somente para que seja determinado que o percentual dos honorários sucumbenciais obedeça ao parâmetro mínimo estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC
.”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023